Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015776-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CIRA PINTO DE AMORIM SIECOLA (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 314.432.651-87 (AGRAVANTE), ANDERSON AMORIM AIRES - CPF: 005.286.291-74 (AGRAVADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015776-11.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO IMISSÃO NA POSSE SOBRE IMÓVEL, CUJA ROPRIEDADE FOI TRANSMITIDA POR DOAÇÃO E QUE É OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantido o indeferimento de liminar postulada em Ação de Manutenção de Posse se restar verificado que a situação desafia a instrução do processo e que os elementos até então demonstrados não se revelam suficientes para prescrever, de imediato e com a segurança que se exige, a posse vindicada pelo autor recorrente

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Gonçalves Nascimento contra decisão que indeferiu liminar de Imissão na Posse movida em desfavor de Anderson Amorim Aires, sobre o imóvel localizado na Rua Sírio Libanesa, 109, Bairro Popular, Cuiabá-MT, objeto da Matrícula 2.187, CRI do Sétimo Ofício de Cuiabá-MT.

Em síntese, aduz que é o único proprietário do bem, porque na data de 26-12-2019, por meio de Escritura Pública de Doação, o bem foi doado pela então proprietária, Sra.
Cira Pinto de Amorim Siecola,
com nua propriedade averbada na matrícula.

Aduz que por seis anos mantinha um relacionamento de respeito com a Sra. Cira, porque enquanto taxista, levava e buscava a doadora de seus compromissos.

Assegura que o ato de doação se reveste de todas formalidades legais, tanto que a Tabeliã atestou a sanidade da doadora, à época com 96 anos de idade.

Diz que tomou conhecimento que a Sra. Cira havia sofrido um AVC – Acidente Vascular Cerebral no mês de março de 2020, depois da doação concretizada, o que acabou por culminar no seu óbito na data de 17-9-2020.

Sustenta que tomou conhecimento da interposição, pelo agravado, da Ação Anulatória de Doação, supostamente porque não concorda com o ato de vontade da Sra. Cira.

Defende que o Espólio deixou de fazer prova de que a Sra. Cira não gozava de plena capacidade das faculdades mentais à época da doação, cuja idade avançada, por si só, não constitui elemento plausível para a pretendida nulidade.

Destaca que o agravado está na posse do bem de forma indevida, porquanto o legítimo proprietário, pelo menos até que seja julgada a Ação Anulatória, é o ora agravante.

Em razão do exposto, noticia que propôs a presente demanda na data de 12-7-2021, cuja liminar de imissão na posse restou indeferida e constitui objeto do recurso.

Reclama o desacerto da decisão recorrida, porque como legítimo proprietário, tem direito de exercer a posse sobre o bem e a simples propositura da ação que tem por objeto a anulabilidade da doação não tem o condão de impedir o exercício dos regulares direitos sobre o imóvel (artigos 1.228 do CC).

Requer o provimento do recurso para o fim de determinar ao agravado a desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 102485978 - 102528960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015776-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Imissão de Posse ajuizada por
Paulo Roberto Gonçalves Nascimento
, aqui agravante
,

em desfavor de
Anderson Amorim Aires, agravado
,
indeferiu liminar
para que Anderson desocupe o imóvel objeto da lide, localizado na Rua Sírio Libanesa, 109, Bairro Popular, Cuiabá-MT, matrícula 2.187 CRI do Sétimo Ofício de Cuiabá-MT.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de deferir a ordem de imissão de posse postulada por
Paulo Roberto Gonçalves Nascimento
, para que
Anderson Amorim Aires
desocupe o imóvel.

O fundamento de reforma do presente agravo, se assenta no argumento no direito de propriedade sustentado pelo recorrente, cujo imóvel foi objeto de doação ocorrida em 26-12.2019, realizada pela anterior proprietária e doadora, Sra.
Cira Pinto de Amorim Siecola
, com nua propriedade averbada na matrícula.

Colhe-se, ainda, que o agravado
Anderson Amorim Aires
, e curador provisório de
Cira de Amorim Siecola
, teria passado a ocupar indevidamente o imóvel após o óbito da idosa, além de ter proposto
Ação de Anulação da Doação no 1019915-14.2020.811.0041,
em que objetiva a anulação da doação feita por
Cira de Amorim
para o autor da Ação de Imissão na Posse,
Paulo Roberto Gonçalves Nascimento
, aqui agravante.

Observa-se que a existência da referida ação declaratória fora anotada na matrícula do imóvel.

Assim, o

quadro fático-jurídico demonstra que a situação não se revela tão simples e desafia instrução, máxime por se tratar de doação de imóvel levada a efeito por pessoa idosa, cujo ato jurídico é questionado por ação judicial.

Se por um lado tem o autor da imissão,
Paulo Roberto Gonçalves
, aqui agravante, a propriedade do imóvel objeto da lide,
por força da doação feita por
Cira Pinto de Amorim Siecola
, por outro, o requerido
Anderson Amorim
, aqui agravado, é autor da Ação Anulatória em que, ao que consta, suscita invalidade justamente do ato jurídico – doação -, ao argumento de que foi concretizada quando a doadora já não teria discernimento para tanto.

Soma-se a isso, o argumento do agravado
Anderson Amorim
, que não é verdadeira a informação de que teria adentrado indevidamente na posse do imóvel, mas que lá residia desde antes do óbito da então proprietária, pessoa que diz ter, inclusive, ajudado cuidar, porquanto dela era sobrinho.

Em conclusão, a situação desafia a instrução, porquanto os elementos até então produzidos não se revelam suficientes para prescrever,
de imediato e com a segurança que se exige
, a posse invocada pelo autor, aqui agravante.

E se os elementos até então produzidos não demonstram com segurança o alegado exercício da posse, é de se prestigiar a situação fática até a instrução, bem assim indeferir a liminar postulada.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO
- MANUTENÇÃO.

Ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 561 do CPC, o indeferimento da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.
HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA SITUAÇÃO FÁTICA, NECESSÁRIO AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.554347-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021) (grifei).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA
.

Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde já, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.064793-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REQUISITOS - NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
- NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. –

A concessão de liminar na reintegração de posse submete-se à observância dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
- Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o "status quo" da situação, em observância ao princípio "quieta non movere", que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória
. -Verificando o julgador que a petição inicial não possui substrato probatório necessário à concessão da medida liminar, deve, com base no art. 562, do CPC, designar audiência de justificação prévia, oportunizando, assim, que os autores possam comprovar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da liminar.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.574684-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021